Tribunal: STF
Processo: RE 915074
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário. Revisão geral anual. Indenização. Título judicial formado em 2007. Embargos à execução opostos pela União em 2009. Art. 741, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973. ADI nº 2.061/DF. Inviabilidade de aplicação. Temas RG nº 360 e nº 19. Necessário ajuizamento da competente ação rescisória no prazo do art. 535, § 8º, do Código de Processo Civil, de 2015. Negativa de provimento. 



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região pelo qual se manteve a exigibilidade de título judicial reconhecendo o direito de servidores federais à indenização por ausência de revisão geral anual (1999 a 2002), rejeitando embargos à execução opostos pela União com fundamento no art. 741, parágrafo único, do CPC, de 1973.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão proferida na ADI nº 2.061/DF, anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda (2007), é apta a ensejar a inexigibilidade do título judicial nos termos do art. 741, parágrafo único, do CPC, de 1973 e (ii) determinar se a tese fixada no Tema RG nº 19 pode retroagir para afastar a exigibilidade de coisa julgada consolidada antes de sua fixação.



    III. Razões de decidir



    3. A ADI nº 2.061/DF apenas reconhece a mora do Chefe do Executivo em apresentar projeto de lei de revisão geral anual, sem discutir ou afastar eventual direito à indenização, razão pela qual não constitui precedente apto a atrair a regra de inexigibilidade prevista no art. 741, parágrafo único, do CPC, de 1973.



    4. Decisões monocráticas ou proferidas por Turmas do STF não têm aptidão para fundamentar a inexigibilidade da coisa julgada, pois o controle de constitucionalidade com eficácia vinculante exige manifestação do Plenário.



    5. O Tema RG nº 19, fixado em 2019, reconhece inexistir direito à indenização pela ausência de revisão geral anual, mas sua aplicação a título judicial já transitado em julgado dependeria de ação rescisória, nos termos do art. 535, § 8º, CPC, de 2015.



    6. Conforme o Tema RG nº 360, a regra da inexigibilidade só se aplica quando o precedente do STF é anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. Não sendo o caso, deve prevalecer a autoridade da coisa julgada.



    IV. Dispositivo 



    7. Recurso extraordinário a que se nega provimento.